Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700234-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA LOUZEIRO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público e autor para ciência dos documentos e informações juntados pelo Distrito Federal, quanto à impossibilidade de cumprimento da antecipação de tutela deferida (i.d. 15503890). Brasília, 14 de abril de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator